Tribunal: TJMT
Processo: 1032098-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032098-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MOREIRA CASTRO - CPF: 600.942.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MOREIRA CASTRO - CPF: 321.180.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSIVA DELONGA NA DURAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MEDIDA PROPORCIONAL E IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INIMPUTABILIDADE EM APURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM SEXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. São
duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente e a possibilidade de sua revogação; e (ii) avaliar a ocorrência de eventual
excesso de prazo na manutenção de tal providência acautelatória, observado o diagnóstico psiquiátrico do paciente e a instauração de incidente de insanidade mental na origem.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de medida de monitoramento eletrônico fixada em razão de acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, por meio do qual se determinou a revogação da prisão cautelar outrora decretada em desfavor do paciente, e já tendo sido os fundamentos de tal medida ratificados, ademais, em ação constitucional anterior, é evidente que
não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentados eventuais fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Reitera-se o entendimento, portanto, de que se trata de monitoramento eletrônico decretado e mantido pelo d. juízo de origem mediante fundamentação idônea, no intento de se garantir a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, bem como da recente suspensão do andamento do feito em razão da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela própria i. defesa do acusado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
Habeas corpus
parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da medida acautelatória imposta ao acusado, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada; e, no mérito, denegada a ordem, porquanto não constatado o alardeado excesso de prazo”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 26 e 288, p.u.; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 149, § 2o, 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; TJMT, HC 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032098-67.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. HÉLIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE:

RENAN CAVALCANTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1005389-24.2023.8.11.0013 (Pje), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. impetrante esclarece que o paciente, inicialmente submetido a
prisão temporária
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, foi
colocado em liberdade
em
25/10/2023
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

Em
16/09/2024
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de
revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ao que se seguiu a impetração do
Habeas Corpus
n. 1003834-40.2025.8.11.0000 perante esta eg. Corte de Justiça, oportunidade em que a c. Terceira Câmara Criminal
denegou
a ordem.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
fatos novos
capazes de justificar o
reexame da matéria
, consistentes na notícia de que, em procedimento criminal diverso, fora instaurado
incidente de insanidade mental
, com o laudo psiquiátrico apontando diagnóstico de
esquizofrenia
, doença crônica e incurável, apta a afastar a imputabilidade penal (art. 26 do Código Penal), diante do que, em
12/06/2025
, foram protocolados
novos requerimentos
com vistas ao afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, os quais
seguem sem apreciação
.

Com fincas nesses argumentos, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para a manutenção do monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, que perdura, na intelecção do d. impetrante,
por tempo desarrazoado
e
à míngua de qualquer revisão periódica
, inclusive com
negativa de prestação jurisdicional
, dada a ausência de proferimento de decisão acerca dos últimos requerimentos defensivos.

Em abono, sublinha se tratar de paciente portador de
esquizofrenia
, com alta probabilidade de ter reconhecida sua
inimputabilidade
em sentença, com consequente
absolvição imprópria
; circunstância a tornar de rigor o reconhecimento da
desproporcionalidade
e da
inadequação
da medida cautelar objurgada.

Firme nessas assertivas, pleiteia o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a manutenção das demais providências acautelatórias impostas. Subsidiariamente, requer seja fixado
prazo peremptório
para que o juízo singular decida os pedidos defensivos, sob pena de retirada automática do equipamento de monitoramento eletrônico.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 315267393 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 315687380), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 317717410.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão parcial do
writ
, exclusivamente quanto à pretensão de ver desconstituídos os fundamentos da medida cautelar objurgada; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 322721357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
medida de monitoramento eletrônico
imposta ao paciente, que, na intelecção defensiva, se encontra submetido a tal providência há
tempo excessivo
, desiderato em que também sustenta a
ausência de fundamentação concreta e idônea
para a decretação e a manutenção da medida cautelar, pelo que se pleiteia, em síntese, sua
revogação
, deve-se observar que se cuida, em parte, de matéria que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento outrora exarado, se revela medida de rigor a
extinção parcial

do remédio heroico,
sem exame do mérito.

Isso porque, em prol de

RENAN CAVALCANTI
, fora impetrado anteriormente o
Habeas Corpus
n.
1021890-92.2023.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
20/10/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem
, determinando, à época, a
substituição da segregação

cautelar
pela fixação de
medidas cautelares menos gravosas.

Por clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS — PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA PRISÃO EM FLAGRANTE

— TESE DE NULIDADE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — COGNIÇÃO CINGIDA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REMÉDIO HEROICO — ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE — HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES — PRECEDENTES —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE CURATELADO, ACOMETIDO POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO — AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida, por aventada invasão de domicílio, quando a presença dos policiais no interior da propriedade rural em que realizada a prisão em flagrante do paciente, foi solicitada pelo administrador da fazenda, que acionou os agentes públicos diante da presença de aparentes invasores, dentre eles o beneficiário nesta ordem, e franqueou aos policias militares o acesso ao imóvel; não se podendo olvidar, por outro lado, o estado de permanente flagrância do increpado, que foi encontrado pelos agentes policiais portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes.

2. Além disso, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.

3.
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, especialmente quando não constatado risco concreto de reiteração delitiva, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

4.
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
”.
— Destaquei.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o paciente foi submetido à medida de
monitoramento eletrônico
a partir de
25/10/2023
,

em cumprimento, portanto, ao acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, que transitou em julgado em
09/11/2023
.

Posteriormente, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1003834-40.2025.8.11.0000, por meio do qual se arguiu a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da
imposição
da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
e de sua manutenção por
tempo considerado excessivo
. Em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/03/2025
, a c. Terceira Câmara Criminal
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente em substituição à prisão preventiva, nos autos em que denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; (ii) se a fundamentação apresentada pelo d. juízo a quo justifica a restrição imposta; e (iii) se a condição de saúde do paciente autoriza a revogação da monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir

3.
O monitoramento eletrônico foi imposto ao paciente em substituição à prisão preventiva outrora decretada, em atenção a acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, e mantido pelo d. juízo de origem mediante fundamentação idônea, no intento de se garantir a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

4.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, inclusive quando recentemente determinada a expedição de carta precatória com vistas à intimação de um deles; circunstâncias que justificam certo elastério no trâmite processual
.

5. Não há evidências concretas de que o estado de saúde do paciente inviabilize o cumprimento da medida de monitoração eletrônica, tampouco justifique sua revogação, mormente em vista da incipiência da prova pré-constituída para comprovação da argumentação deduzida pelo d. impetrante. Além disso, não se presta o habeas corpus à veiculação da tese de inimputabilidade deduzida pela i. Defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A manutenção da monitoração eletrônica como medida cautelar exige fundamentação concreta e proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso, o que se verifica na hipótese concreta
. 2.
O excesso de prazo na tramitação da ação penal não se configura quando decorre da complexidade do caso e da pluralidade de réus, sem desídia dos órgãos responsáveis
. 3. A mera alegação de enfermidade não autoriza, por si só, a revogação do monitoramento eletrônico; não sendo viável, ademais, em sede de habeas corpus, discussão acerca de eventual inimputabilidade do paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 288, parágrafo único; Lei n. 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 282, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STJ, RHC 121.829/AL, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; TJMT, HC 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des.
Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/02/2019”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
09/04/2025
.

Cuida-se, portanto, de cenário em que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Trata-se de entendimento aplicável à pretensão de ver reanalisados os
fundamentos ensejadores da medida cautelar objurgada
, embora
não à arguição de excesso de prazo
que, por sua própria natureza,
se renova no tempo
, especialmente em vista das teses defensivas de que, em procedimento criminal diverso, teria sido instaurado
incidente de insanidade mental
em relação ao paciente, diante do que, em
12/06/2025
, teriam sido protocolados
novos requerimentos defensivos
, os quais seguiriam sem apreciação até a data de impetração do
writ
; todas circunstâncias que serão devidamente analisadas quanto da apreciação do mérito da impetração.

Por conseguinte, quanto à
tese de
inidoneidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, por se tratar de
reiteração de pedido
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada, estou convencido de que o remédio heroico, nesse quadrante,
não deve ser admitido
.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RENAN CAVALCANTI
foi preso em flagrante delito em
13/09/2023
, em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Posteriormente, foi ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática das condutas criminosas previstas pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e do

art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, tendo sido também denunciados, nos mesmos termos,
Rubens Moreira Castro

e
Alessandro Moreira Castro
.

Colhe-se da denúncia que os três réus, em datas anteriores e especificamente no dia
13/09/2023
, na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, situada na Rodovia BR-174, km 308, no município de Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se de armas de fogo,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar foi acionada, com informações de uma suposta invasão à referida propriedade rural, pelo que uma guarnição se deslocou ao local, vindo a abordar o paciente
RENAN
, que
portava 01 (um) revólver Rossi, de calibre .38, com seis munições intactas do mesmo calibre
.

Ato contínuo, após averiguações no interior da caminhonete VW
Amarok
, placa OAZ 6I79, foram encontrados também
01 (uma) pistola Taurus, de calibre .9mm
, e
28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre
.

Em investigações, descortinou-se que os armamentos no interior do automóvel pertenciam a
Alessandro
, todavia, na data, estavam sob a responsabilidade de
Rubens
, em desacordo com a legislação vigente. Por esses fatos,
RENAN
e
Rubens

foram
presos em flagrante delito
, vindo a d. autoridade judiciária posteriormente a decretar, em
23/09/2023
, a prisão preventiva de
Alessandro
, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Homologada a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória a ambos os custodiados, enquanto o i. representante do
parquet
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória a
Rubens
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; e requereu a prisão preventiva de
RENAN
.

A d. autoridade judiciária, por sua vez,
decretou a prisão preventiva de ambos os flagranteados.

Posteriormente, em
20/10/2023
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000, impetrado em prol do paciente, a c. Terceira Câmara Criminal
concedeu parcialmente a ordem
, oportunidade em que determinou a
substituição
da prisão preventiva de
RENAN
por
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o paciente, em
25/10/2023
, foi submetido à medida cautelar de
monitoramento eletrônico
, mantida até a presente data; contexto em que se insurge o d. impetrante, sustentando, como exposto, que a providência perdura por
tempo excessivo
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que a medida de monitoramento eletrônico foi imposta ao paciente
em atenção ao acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000.

Pleiteada a
revogação da medida cautelar
, o d. juízo
a quo
, em
16/09/2024
,

indeferiu
o pleito.
Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
Há de se compreender que a aplicação de uma medida cautelar depende do preenchimento de dois requisitos genéricos:
a necessidade
, entendida como a indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, e
a adequação
, tida como a harmonia entre a o fato criminoso, o autor e a restrição imposta.

Observo que
a medida aplicada está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos constante nos autos, que vinculam com menor onerosidade o réu ao presente processo
. Ademais, certo é
que o monitoramento é uma alternativa ao cárcere que, por sua vez, é a medida mais extrema
.

Não só, no cenário apresentado, cumpre ao requerente e ora réu comprovar a grave doença que o acomete, mas não o fez
. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Assim, indefiro o pedido de revogação da cautelar de monitoramento eletrônico
.
”.

(Decisão de ID 169163294 – autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Mais recentemente, em 25/09/2025, o d. juízo
a quo
determinou a
suspensão do trâmite processual
, por força da instauração de
incidente de insanidade mental
requerido pela i. defesa do paciente, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
II — DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

De proêmio, impende notar que “
a sanidade mental do acusado influi em sua capacidade, figurando como requisito de capacidade civil, imputabilidade penal, capacidade processual e capacidade de sujeitar-se à execução da pena, dependendo do momento que lhe sobrevém
.” (MOUGENOT BONFIM, Edilson.
Curso de Processo Penal.
14a ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 264).

Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do réu RENAN CAVALCANTI, conforme documentos acostado aos autos (id. 192760433), com fundamento no artigo 149 do Código de Processo Penal, determino seja ele submetido à realização de exame de insanidade mental.

Na forma do § 2o do aludido artigo 149,
suspendo o processo até solução do incidente.

Autue-se o incidente em apartado, baixando-se a portaria que será acompanhada de cópia desta decisão, com
URGÊNCIA
.
”.

(Decisão de ID 209156200 – autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Extrai-se, portanto, em primeiro lugar, que estão presentes elementos capazes de demonstrar satisfatória e concretamente
a necessidade de imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente ao feito em trâmite, observado o teor do quanto já decidido por esta eg. Corte de Justiça nos autos dos
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000 e n. 1003834-40.2025.8.11.0000.

Em segundo lugar
, deve ser fixado, como
premissa
, o entendimento conforme o qual
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva
(e, analogamente, de outras providências cautelares)
se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, a partir de uma cuidadosa análise dos autos, não
observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução da ação penal, muito pelo contrário, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade, decorrendo eventual atraso no trâmite processual certamente das
particularidades do caso concreto
, ensejo em que sublinho se tratar da apuração de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida, com
pluralidade de acusados
; tendo sido, ademais, o
feito suspenso
no último mês de setembro/25, quando do
acolhimento de pedido defensivo
pela instauração de
incidente de insanidade mental.

Em especial, verte dos autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013 que, após finalizadas todas as diligências investigativas e concluído o inquérito policial, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
03/10/2023
, a qual foi recebida em
04/10/2023
.

Determinada a
citação dos acusados
, o corréu
Rubens
foi devidamente citado e informou possui condições de contratar advogado; todavia, não aportou resposta à acusação, pelo que se determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Por outro lado, conquanto sem ser formalmente citado, o corréu
Alessandro
apresentou
resposta à acusação
em
06/02/2024
.

Em
14/04/2024
, a i. defesa do paciente, sem se manifestar sobre a denúncia ofertada pelo
parquet
, requereu a
revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em
10/05/2024
, o i. Ministério Público se manifestou pelo
indeferimento
do pedido de revogação, mas opinou pela
instauração de incidente de insanidade mental
em relação ao paciente, oportunidade em que apresentou os correspondentes quesitos.

Em
16/09/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação de
Rubens
e
Alessandro
com vistas à regularização de suas representações processuais, bem como à formal citação daquele último. Ademais, determinou a intimação da i. defesa do paciente
RENAN
para apresentação de
resposta à acusação
, oportunidade em que
indeferiu
o pedido de revogação do monitoramento eletrônico.

Na mesma data, a i. Defesa apresentou
resposta à acusação
.

Em
09/12/2024
, face à impossibilidade de se localizar o corréu
Rubens
, o i. Ministério Público requereu a expedição de carta precatória com vistas à sua intimação em endereço situado no Município de Corumbá/MS, a qual foi expedida em
13/03/2025
.

Em
05/05/2025
, a i. defesa do paciente peticionou nos autos pela
substituição da medida cautelar
por
tratamento ambulatorial
, em vista da alardeada inimputabilidade penal de
RENAN
. Em
02/06/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
contrariamente
ao pleito, reforçando, por outro lado, o pedido anterior pela
instauração de incidente de insanidade mental.

Em
12/06/2025
, a i. defesa dos corréus
Rubens
e
Alessandro
apresentou
resposta à acusação
.

Em
17/06/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação do
parquet
para manifestação nos autos, e, em
24/07/2025
, o i. órgão ministerial apresentou réplica às peças defensivas e mais uma vez se manifestou
favoravelmente
à instauração de
incidente de insanidade mental
em prol de
RENAN
, dada a impossibilidade de se atestar eventual inimputabilidade penal com base tão somente nos documentos acostados aos autos, oportunidade em que
reiterou
os quesitos ministeriais.

Em
25/09/2025
, o d. juízo
a quo
rejeitou
as questões preliminares suscitadas pelas i. defesas e determinou a
instauração de incidente de insanidade mental
, com a consequente
suspensão da ação penal
até a conclusão da perícia.

Nessa conjuntura, me parece evidente que
a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Dessa forma, verifico, em primeiro lugar, que
o feito tramita de forma razoável
, em atenção às
peculiaridades
e à
complexidade
do caso; ademais, tendo o d. juízo
a quo
decidido pela
manutenção
da providência acautelatória, deve-se considerar se tratar de
medida alternativa ao cárcere
e
mais favorável
ao increpado, pelo que não há como afirmar que a manutenção do monitoramento eletrônico é
desproporcional
, tampouco que carece de
motivação jurídica válida
, haja vista as razões de decidir e os elementos constantes nos autos bem evidenciarem a
imprescindibilidade da medida cautelar

para o resguardo dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Por clareza, registro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

Por fim, quanto à arguição de que se trataria de
paciente inimputável
, em relação ao qual já se instaurou o correspondente
incidente de insanidade mental
, é certo que os documentos médicos comprobatórios da enfermidade pela qual se encontra acometido o paciente —
esquizofrenia
—
não elidem a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para concluir pela imprescindibilidade da medida guerreada
, porquanto demonstrada a presença de seus pressupostos e requisitos legais, não se prestando, ademais, o remédio heroico ao reconhecimento de eventual inimputabilidade, a ser esclarecida nos autos do correspondente incidente.

À vista disso, concluo ser
inviável
, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
RENAN
, porquanto devidamente evidenciada a
imprescindibilidade
desta para garantir a
higidez
da persecução criminal judicial, cujo trâmite é
regular
, encontrando-se temporariamente suspenso apenas por força de
dispositivo legal
(art. 149, § 2o, do Código de Processo Penal), no intento de ver demonstrada a própria alegação defensiva de
inimputabilidade
.

Nessa ordem de ideias,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN CAVALCANTI
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente no interesse da Ação Penal n. 1005389-24.2023.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025